Tribunal: CARF
Processo: 10725.720825/2013-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10725.720825/2013-55
ACÓRDÃO
2002-009.139 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANA PAULA PEÇANHA PASSOS BRANDÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. POSSIBILIDADE
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das
despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o
efetivo dispêndio correlato. Apresentação de documentação pertinente
emitida por convênio médico com discriminação de despesa por
beneficiário, em sede recursal.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em
sede impugnatória.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 47
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.139 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720825/2013-55
2
Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para afastar a glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$735,60.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Ausente o Conselheiro João Maurício Vital.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 42 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 33 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação da contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 04 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida com
Despesa de Instrução e de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
A interessada acima qualificada recebeu a notificação de lançamento em que foi
exigido o imposto suplementar de R$4.791,76 relativo ao ano-calendário 2010,
em virtude da apuração de dedução indevida de despesas médicas e dedução
indevida de despesas com instrução. A descrição dos fatos e o enquadramento
legal se encontram na notificação de lançamento.
A contribuinte, às fls. 02 a 03, impugna tempestivamente o lançamento.
1) Despesas médicas.
Requer o restabelecimento dos valores relativos a Unimed (R$461,19) e de R$
274,41 relativos ao seu próprio plano de saúde e de seu dependente Matheus
Passos Gregório; de R$ 2.000,00 pagos a Augusto Beliene Ramos Vieira e
R$7.000,00 a Flávio Beliene Ramos Vieira, conforme recibos constando o
endereço dos profissionais; R$260,00 pagos ao Centro Especializado em
Imunizações, conforme recibo em anexo.
2) Despesas com instrução
Fl. 48
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.139 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720825/2013-55
3
O valor de R$ 2.830,84 se refere a despesas com instrução de Matheus, seu filho e
dependente. Junta cópia do recibo onde consta o nome da mãe como titular e
também a certidão de nascimento de Matheus.
...
O Acórdão guerreado foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. Somente são dedutíveis as despesas médicas,
odontológicas e de hospitalização e os pagamentos feitos a empresas domiciliadas
no País, destinados à cobertura destas despesas, quando relativas ao próprio
tratamento do contribuinte e ao de seus dependentes e devidamente
comprovadas com documentação hábil e idônea.
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. Somente são dedutíveis os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de
1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e
de seus dependentes, devidamente comprovadas e dentro do limite individual
estabelecido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/07/2014 (AR e-fls. 40), o sujeito
passivo interpôs, em 15/08/2014 (protocolo e-fls. 42), Recurso Voluntário parcial, alegando a
improcedência parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que comprova as
despesas médicas com plano de saúde juntando agora aos autos declaração da Unimed Campos
com discriminação de despesas por beneficiário (e-fl. 43).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre glosa de dedução indevida de despesa médica no
valor de R$735,60.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Quanto às despesas médicas, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes
excertos da decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide:
...
Fl. 49
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.139 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720825/2013-55
4
Com relação à dedução de despesas médicas, o art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, estabelece:
...
Unimed Campos – R$ 260,00
Unimed Campos – R$274,41
A impugnante não traz qualquer comprovação dos valores pagos à Unimed
Campos, relativo ao plano de saúde de Matheus, seu dependente na DIRPF/2011.
Portanto, mantida a glosa desses valores.
...
Em seu socorro traz a interessada a Declaração da Unimed Campos relativa aos
valores pagos no ano calendário para cada beneficiário (e-fl. 43), prova nova que pode ser
conhecida com relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972,
art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos argumentos e provas já
expostos em sede impugnatória.
Tal documento tem o condão de comprovar a despesa médica com o citado plano
de saúde no total de R$735,60 durante o ano calendário de 2010, permitindo afastar a glosa a
título de dedução indevida de despesa médica correspondente.
Verifica-se, portanto, que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pela contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida e reconhecimento
da sua pretensão presente no recurso voluntário parcial.
Conclusão
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a glosa de
dedução indevida de despesas médicas no valor de R$735,60.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 50
DF CARF MF
Original